Tribunal: CARF
Processo: 10925.905137/2010-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.905137/2010-64
ACÓRDÃO
9303-016.672 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
28 de março de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
GELNEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE ADOTA ENTENDIMENTO DE SÚMULA
DO CARF. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do art. 118, § 3°, do RICARF, não cabe recurso especial de
decisão de qualquer das Turmas que adote entendimento de súmula de
jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de
Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada
posteriormente à data da interposição do recurso. No caso, a negativa do
crédito de frete de produtos acabados resta pacificada no âmbito deste
Conselho, em razão da edição da Súmula CARF n° 217, aprovada pela 3a
Turma da CSRF, em sessão de 26/09/2024 (vigência em 04/10/2024): “Os
gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.”
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda - Presidente
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.672 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.905137/2010-64
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto pelo sujeito passivo ao amparo do 118, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF n°
343, de 9 de junho de 2015, em face do Acórdão n° 3302-013.320, de 28 de junho de 2023, e-fls.
360 a 387, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2019
PIS E COFINS. CONCEITO DE INSUMO. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. RESP
1.221.170. STJ.
O conceito de insumo, instituto disposto pelo inciso II, artigo 3°, das Leis 10.637 e
10.833, afere sua configuração, de modo a permitir o crédito, desde que
enquadrado como essencial ou relevante ao processo produtivo do contribuinte,
conforme entendimento fincado no Resp 1.221.170/STJ, julgado sob a égide dos
recursos repetitivos.
GLOSA DE EMBALAGENS E FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS. DIREITO AO
CRÉDITO. ITENS ESSENCIAIS AO PROCESSO PRODUTIVO.
As embalagens utilizadas para armazenamento, deslocamento e entrega da
mercadoria produzida - dentre outras peculiaridades da logística na cadeia
comercial, devem ser consideradas como insumos, porque essenciais ao processo
produtivo no caso do contribuinte, que produz gelatinas para usos cosméticos,
alimentícios e farmacêuticos, impossibilitado o transporte via granel. Além disso,
o frete na aquisição de insumos tem como base entendimento pacífico neste
Tribunal pela possibilidade de creditamento das contribuições, porque essenciais,
tendo em vista que são responsáveis pela logística do insumo que será utilizado
na produção.
CRÉDITO DE PIS E COFINS. ENERGIA ELÉTRICA. POSSIBILIDADE PELA LEI 10.833 E
10.637.
O permissivo legal é expresso quando afirma que há possibilidade do contribuinte
se utilizar de créditos de energia elétrica, ainda que a destempo nos meses
subsequentes, por força do artigo 3o, parágrafo 4o, das Leis 10.637 e 10.833.
FRETE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO
CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO DE PIS E COFINS.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.672 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.905137/2010-64
3
Não é permitido o creditamento das contribuições nos fretes das operações
realizadas com produtos acabados entre estabelecimentos do mesmo
contribuinte.
CONCEITO DE INSUMO. ANÁLISES LABORATORIAIS DE QUALIDADE DO PRODUTO.
São consideradas como essenciais as análises laboratoriais realizadas nas etapas
do processo produtivo do contribuinte em questão, por se tratar de gelatina
destinada à produção dos segmentos alimentício, farmacêutico e cosmético, de
modo que, não há como estabelecer e manter a qualidade técnica e sanitária do
produto sem respectivo serviço.
Consta do dispositivo do Acórdão:
Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao recurso
voluntário, nos seguintes termos: (a) por unanimidade de votos, pela reversão das
glosas relativas às embalagens e ao frete nas operações de aquisição de insumos;
às despesas com energia elétrica; e ao ativo imobilizado; (b) por maioria de votos,
pela manutenção das glosas quanto ao armazenamento e frete na operação de
venda, vencido o Conselheiro José Renato Pereira de Deus, que votou pela
reversão dessas glosas.
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
Aduz divergência jurisprudencial em relação ao direito à tomada de créditos de PIS
sobre os fretes pagos para transferência de produtos acabados. Indica como paradigma o Acórdão
n° 9303-011.781:
Acórdão n° 9303-011.781
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
CRÉDITO.
FRETES
NA
TRANSFERÊNCIA
DE
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA
Cabe à constituição de crédito de PIS/Pasep sobre os valores relativos a fretes de produtos
acabados realizados entre estabelecimentos da mesma empresa, considerando sua
essencialidade à atividade do sujeito passivo. Não obstante ã observância do critério da
essencialidade, é de se considerar ainda tal possibilidade, invocando o art. 3o, inciso IX e
art. 15 da Lei 10.833/03, eis que a inteligência desses dispositivos considera para a r.
constituição de crédito os serviços intermediários necessários para a efetivação da venda
quais sejam, os fretes na operação de venda. O que, por conseguinte, cabe refletir que tal
entendimento se harmoniza com a intenção do legislador ao trazer o termo frete na
operação de venda, e não frete de venda.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
NÃO-CUMULATIVIDADE. SITUAÇÃO FÁTICA IDÊNTICA MESMAS RAZÕES DE DECIDIR
UTILIZADAS PARA A COFINS.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.672 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.905137/2010-64
4
Aplicam-se ao lançamento do PIS as mesmas razões de decidir aplicáveis à COFINS, pois
ambos os lançamentos recaírem sobre idêntica situação fática.
Sustenta, em suma, que não se pode restringir a interpretação do art. 3o, inciso IX, e
do art. 15, II, ambos da Lei n° 10.833/2003, que admitem expressamente que, para determinação
das contribuições para o PIS e para a COFINS, a pessoa jurídica desconte créditos calculados em
relação a armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda como um todo. E não se
pode olvidar, ademais, da imprescindível atenção ao critério da essencialidade, presente no caso
do frete em relação à operação de venda.
O Despacho de Admissibilidade de e-fls. 402/406 deu seguimento ao Recurso
Especial:
(...)
Cotejando os arestos confrontados, emerge o dissídio interpretativo do inciso IX
do art. 3° das Leis de Regência, suscitado pelo recorrente. Enquanto a decisão
recorrida entende que só é possível o creditamento sobre o frete depois de
concretizada a operação de venda, o paradigma entende que a hipótese do inciso
IX do art. 3° abrange as operações intermediárias.
Divergência comprovada.
Em Contrarrazões, a Fazenda Nacional requer a negativa de provimento do Recurso
Especial do Contribuinte.
Em seguida, os autos foram distribuídos a esta Relatora para inclusão em pauta.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O Recurso Especial é tempestivo, contudo não será conhecido, como se explicitará a
seguir.
O acórdão recorrido negou provimento ao Recurso Voluntário para manter as
glosas referentes aos fretes para transferência de produtos acabados entre estabelecimentos,
afastando o argumento do Contribuinte de que se trataria de produto semielaborado e não de
produto acabado. A decisão recorrida afastou o creditamento com base no inciso IX, do art. 3°, da
Lei n° 10.833/2003. Como razões do voto condutor, tem-se:
Afirma o despacho decisório que as operações ocorridas entre as unidades de
Nazário/GO e Itá/SC, que são do mesmo contribuinte, referem-se a produtos
acabados, e, portanto, não dariam o direito ao crédito previsto no inciso IX, do
artigo 3o, das Leis 10.637 e 10.833.
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.672 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.905137/2010-64
5
O contribuinte se defende pela afirmativa de que não se trata de produtos
acabados, mas sim, transferência de matérias-primas entre as unidades,
considerando que a estrutura em Nazário, para finalizar a produção, ainda não
estava pronta, e era necessária tal transferência para as fases subsequentes da
produção. E, nesse sentido, o direito ao crédito é embasado pelo inciso II, do
artigo 3o, como insumo, e não pelo inciso IX, como operação de venda.
A DRJ rechaçou a afirmativa do contribuinte demonstrando que, nas notas
mencionadas pelo próprio contribuinte, consta a transferência de “gelatina de
couro bovino”, e não somente de “couro”, que é o insumo para produção:

Nesse ponto, entendo que a controvérsia reside em i) determinar se, de fato se
trata de operação de transporte de produtos acabados entre estabelecimentos do
mesmo contribuinte, ou se se trata de operação de produtos inacabados entre as
unidades do mesmo contribuinte para as etapas subsequentes da produção e sua
finalização; e enfim, delimitada a situação fática, fincar o posicionamento sobre a
temática do direito ao crédito sobre uma ou outra.
(...)
No segundo ponto, a controvérsia reside no inciso IX, artigo 3o, da Lei
10.833/2003, à delimitação do que significa o termo “operação de venda”, se
extensiva aos diversos eventos que envolvem a venda da dos produtos já
acabados, ou se restritiva, que envolve somente a venda em um único evento, do
produto acabado.
(...)
E, nesse sentido, i) entendo que não se trata de produto inacabado – tendo em
vista a evidente demonstração de “gelatina de couro bovino”, e não meramente
“couro bovino”, na nota fiscal colacionada acima; e, ii) tratando-se de produto
acabado, entendo que não há direito ao crédito na transferência de produtos
acabados entre estabelecimentos do mesmo contribuinte – em que pese tratar de
assunto deveras controverso neste Tribunal, porque não há que se considerar
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.672 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.905137/2010-64
6
processo produtivo, mas sim uma etapa posterior, tão menos de se considerar
uma operação de venda, tendo em vista ser etapa anterior.
Mantenho, enfim, a glosa efetuada pela fiscalização no presente ponto.
O Acordão paradigma no 9303-011.781 analisou o direito ao crédito sob o mesmo
fundamento (inciso IX):
Quanto à matéria suscitada em recurso, qual seja, a possibilidade ou não de se
constituir crédito de PIS e Cofins sobre fretes vinculados às operações de
transferências de produtos acabados entre estabelecimentos, entendo que assiste
razão ao contribuinte.
Ainda que essa matéria tenha sofrido com mudanças de direcionamentos, com a
devida vênia, mantenho meu posicionamento de que os custos de frete de
mercadorias entre estabelecimentos gerariam o direito à constituição de crédito
das contribuições.
É de se entender que, em verdade, se trata de frete para a venda, passível de
constituição de crédito das contribuições, nos termos do art. 3o, inciso IX, e art. 15
da Lei 10.833/03 – pois a inteligência desse dispositivo considera o frete na
“operação” de venda.
A venda de per si para ser efetuada envolve vários eventos. Por isso, que a norma
traz o termo “operação” de venda, e não frete de venda. Inclui, portanto, nesse
dispositivo os serviços intermediários necessários para a efetivação da venda,
dentre as quais o frete ora em discussão. Sendo assim, não compartilho com o
entendimento do acórdão recorrido ao restringir a interpretação dada a esse
dispositivo.
Em vista de todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.
Entretanto, nos termos do art. 118, §3°, do RICARF, não cabe recurso especial de
decisão de qualquer das Turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos
Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a
súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
No caso, houve edição de Súmula CARF n° 217 após a interposição do Recurso
Especial do Contribuinte:
Súmula CARF no 217
Aprovada pelo Pleno da 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência
em 04/10/2024
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.672 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.905137/2010-64
7
Assim, a decisão recorrida vai ao encontro da Súmula CARF n° 217, motivo pelo qual
o apelo recursal não comporta conhecimento.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial do Contribuinte.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 429
DF CARF MF
Original